Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721630-41.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: RUBENILDO PEREIRA ALENCAR DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 13170108) opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que negou provimento ao recurso de agravo de execução penal interposto pelo Parquet. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Intime-se a Defesa para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator